Tribunal: TJDFT
Processo: 0709421-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709421-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RODRIGO SILVA VAZ REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL, com pedido de liminar, ajuizada por Rodrigo Silva Vaz, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra o acórdão proferido pela egrégia Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Púbico, nos autos do processo no 0000811-58.2018.8.07.0001 (processo físico 2018.01.1.003846-4). De acordo com o artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal e artigo 244 do RITJDFT, a revisão criminal deve ser instruída com a certidão do trânsito em julgado da sentença condenatória e demais peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. No caso, ainda que seja possível antever o trânsito em julgado do acórdão, diante da certidão de ID 33906017 - Pág. 1, de 01/02/2022, que demonstra que o requerente deixou transcorrer in albis o prazo para interposição de recursos de Agravo em Recurso Especial e Agravo em Recurso Extraordinário, o exame da ação revisional depende da instrução com todos os documentos exigidos em lei. Nesses termos, intime-se o requerente para que comprove o trânsito em julgado do acórdão impugnado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não prosseguimento e arquivamento da ação. Cumprida tal determinação, venham os autos conclusos para exame do pedido de liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de março de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator